Tribunal: TJSP
Processo: 2106365-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2106365-49.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Dracena, em que é
embargante ELYARA DIAS DE MORAES ROSSI, é embargado MAPFRE
VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106365-49.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO No 39768
EDEC. No: 2106365-49.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: DRACENA
EMBTE: ELYARA DIAS DE MORAES ROSSI
EBDA: MAPFRE VIDA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Desnecessidade da menção expressa de dispositivo
legal para caracterizá-lo Suficiência do enfrentamento
da questão de direito debatida Precedentes Embargos
rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elyara
Dias de Moraes Rossi, com fundamento no artigo 1.025 do Código de
Processo Civil e na Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, para fins
de prequestionamento quanto aos arts. 98 e 99, §§ 1o e 3o, do CPC e ao
art. 2o, parágrafo único e 4o da Lei 1060/50.
Entretanto, não padece de vício algum o v. acórdão
embargado, principalmente porque os embargos de declaração não
servem para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração, ainda mais considerando-se que o órgão judicial, para
expressar sua convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos
motivos que, por si só, achou suficientes para a composição do litígio
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeita com o deslinde da controvérsia. Mas, nessa situação,
como se sabe, a via adequada é outra
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever
decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, tido então por correto, invertendo, em consequência, o
resultado final” (STJ - 3a Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON
NAVES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106365-49.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
Ainda, cabe ressaltar que a questão jurídica trazida à
discussão nesta segunda instância foi efetivamente analisada pelo v.
acórdão embargado, que deixou expresso as razões pelas quais negou
provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo-se o
indeferimento da justiça gratuita e a correlata determinação de
recolhimento das custas iniciais pertinentes a processo de competência
originária do tribunal, bem como ao depósito do art. 968, inciso II, do
Código de Processo Civil.
E, ainda, ressaltou-se que “considerando que o agravo
interno não ostenta efeito suspensivo e, diante da opção da parte em
recorrer da decisão e não efetuar o depósito das custas no momento
processual adequado, é caso de indeferimento da inicial tal como previsto
pela r. decisão agravada” (pág. 15).
Mesmo que assim não fosse, não haveria necessidade
de, explicitamente, fazer menção a todos os dispositivos de lei que regem
a matéria, muito menos para fins de prequestionamento.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim já se
manifestou sobre o prequestionamento: “A Egrégia Corte Especial deste
Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado
faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado” (REsp no
155.621/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
E também: “PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CONTRADIÇÃO
FORA DO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o DO CPC DE 2015. (...) 2. A decisão
recorrida possui fundamento suficiente para, por si só, sustentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106365-49.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
conclusão a que se chegou. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa
da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: Resp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. Desse modo,
não é exigível que a Corte aborde os julgados trazidos pelo recorrente.
(...)” (STJ, REsp 1647433 / RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em
25.04.2017).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Por último, fica advertida a parte recorrente que eventuais
recursos infundados ou meramente protelatórios estarão sujeitos às
sanções correlatas que, por ora, deixo de aplicar, em sucedâneo ao
disposto na Súmula 98 do C. STJ “Embargos de Declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”.
Pelo exposto, rejeito os embargos, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106365-49.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
5